Tribunal: TJMT
Processo: 1021010-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1021010-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ÉDIO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ÉDIO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67154963):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PENA REMANESCENTE – PLEITO MINISTERIAL – REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO QUE MAJOROU A REPRIMENDA, MANTEVE O REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – MAIS DE UMA TONELADA DE COCAÍNA – RECURSO PROVIDO.
A aplicação do instituto da detração, embora tenha reduzido a pena privativa de liberdade para menos de 8 anos, não deve alterar o regime inicial fechado, pois este foi estabelecido não apenas com base no quantum da reprimenda corpórea, mas também na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e natureza da droga apreendida, a saber, mais de uma tonelada de cocaína.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69063958), o Recorrente sustenta violação ao artigo 387, §2o, do CPP e ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, ao argumento de que a incidência e a aplicabilidade da detração penal, na espécie, ocasionariam a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
Recurso tempestivo (Id. 69432451).
Contrarrazões (Id. 70709964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação ao artigo 387, §2o, do CPP e ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, ao argumento de que a incidência e a aplicabilidade da detração penal, na espécie, ocasionariam a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“(...) a detração penal não implica alteração do regime inicial fechado imposto na sentença e mantido no acórdão, pois, embora o Juízo da Execução Penal tenha redimensionado a pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, a exorbitante quantidade da droga apreendida é vetor preponderante e que continua valorado negativamente, porquanto trata-se da apreensão de uma tonelada e duzentos quilogramas de cocaína.” (Id. 65736032)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o fato do Recorrente a natureza e a quantidade da substância entorpecente justificam a fixação de regime penal mais gravoso ao condenado por crime de tráfico de drogas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.773.834/ES, REL. MINISTRA LAURITA VAZ. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AFERIR O GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO IDONEAMENTE JUSTIFICADO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. Quanto ao regime, a Corte local manteve o fechado em razão do montante da pena fixada, - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão -, e da circunstância judicial desfavorável, - a considerável quantidade de droga, 6.900g (seis mil e novecentos gramas) de maconha (fls. 237-238). Ao decidir nesses termos, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, sedimentada no sentido de que a quantidade notável de drogas permite a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais severo.
(...)”
(AgRg no REsp 1895691/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)
Além disso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação da detração não repercute no regime prisional como na hipótese em exame, uma vez que a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena aplicada, mas, sim, com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 387, §2o, do CPP e ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça